Tribunal: TJES
Processo: 0009417-49.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009417-49.2017.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DANIELA CHISTE MAZZA RAMIRO DE ASSIS CAETANO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos pelo contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que negou provimento à apelação e – em sede de remessa necessária – confirmou a sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidora pública, reconhecendo o direito ao cálculo do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo, nos termos do art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 29/10.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao decidir pela aplicação do vencimento do cargo como base de cálculo do adicional de insalubridade, sem afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal e sem violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão embargado fundamenta-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, afastando a aplicação do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e adotando o vencimento do cargo.
5.
Não há omissão na decisão colegiada, pois todas as questões suscitadas foram analisadas de maneira adequada, não sendo obrigatória a manifestação sobre todos os pontos ventilados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

6.
A alegação de afronta ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 não se sustenta, pois a decisão observou a regra do art. 949, II, do Código de Processo Civil, afastando qualquer nulidade.
7.
O embargante busca, indevidamente, a rediscussão do mérito da decisão sob o pretexto de omissão, finalidade que não se coaduna com a via dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
10.
A fundamentação do acórdão embargado foi suficiente e observou a jurisprudência consolidada, afastando a alegação de omissão.
11.
O adicional de insalubridade dos servidores públicos do Município de Cariacica deve ter como base de cálculo o vencimento do cargo ocupado, conforme o art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 29/10, não havendo afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do v. acórdão do evento 9554461, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo do ente público e – em sede do sucedâneo recursal do reexame necessário – confirmou a r. sentença de fls. 100-103, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança movida por
DANIELA CHISTÉ MAZZA RAMIRO DE ASSIS
.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Em que pese o inconformismo do ente público embargante, não há que se falar em omissão no v. acórdão, que foi embasado na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e desta egrégia Corte, no sentido de que o adicional de insalubridade deve ter como base de cálculo o vencimento do cargo ocupado pelos servidores públicos de Cariacica, nos ditames do art. 102 da Lei Complementar Municipal nº 29/10.

Impende destacar que a decisão colegiada não afrontou o entendimento do STF. Pelo contrário, adotou a interpretação adequada ao caso concreto, nos exatos termos da jurisprudência dominante, afastando a vinculação ao salário mínimo e aplicando o vencimento do cargo como base de cálculo, sem inovar normativamente.

Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, não se verifica qualquer nulidade, em razão da incidência da regra do art. 949, inciso II, do CPC.

Nesse contexto, verifica-se que o embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa. 2) Infere-se que o decisum embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.
3) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC.
4) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 5002409-89.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 18/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
3) Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0022530-64.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 13/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume o v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.